Tribunal: STF
Processo: RE 87277
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-04
Data de publicação: 1979-10-04

Ementa:
Execução fiscal. Acréscimo de 20%. Seu cancelamento, sem substituição por honorários. Embargos de divergência conhecidos e recebidos para arbitrar os honorários, em decorrência da sucumbência, conforme precedente do Tribunal (ERE 89.731).